Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 1.010, II, do CPC/2015, determina que a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. Não há, in casu, afronta ao aludido princípio, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença, a saber, a concessão da segurança.
2. A parte se limita a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC), razão pela qual a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. A Lei 12.016/2009, em seu art. 14, § 3o, determina que a sentença que defere a segurança pode ser executada provisoriamente, exceto nos casos em que proibida a concessão de medida liminar, razão pela qual a regra é que o apelo tenha apenas efeito devolutivo.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXIV, assegurou a todos o direito de petição, em que uma pessoa pode invocar os poderes púbicos acerca de uma questão ou uma situação. Ademais, o art. 5o da Constituição Federal (CF), em seu inciso LV ainda dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
4. A Lei no 9.784/1999 que trata sobre o processo administrativo prevê, em seus artigos 48 e 49, que a Administração deve fundamentar suas decisões e, ainda, deve agir com celeridade, de modo que concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Nesse mesmo sentido também dispõe a Lei Distrital no 4.567/2011, que trata sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal. 4.1. Destaca-se, também, que o Decreto Distrital no 33.269, regulamentador da lei de processo administrativo fiscal do Distrito Federal, estabelece que a Administração Pública deve apreciar o processo administrativo em tempo razoável.
5. O requerimento administrativo deve ser analisado pela Administração, a qual deve responder em tempo razoável, dentro do prazo legal. Assim, a demora e a persistência na solução dos processos no âmbito da Administração violam o princípio da razoabilidade.
6. Ante a inércia da Administração Pública ao deixar de analisar o processo administrativo por longo período, verifica-se escorreita a r. sentença apelada que concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora aprecie o pedido administrativo da impetrante.
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.